Tribunal: TJDFT
Processo: 0738868-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738868-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAINA PASSOS CAVALCANTE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Thainá Passos Cavalcante contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712407-44.2018.8.07.0018), que rejeitou a impugnação à penhora de numerário em sua conta-corrente, por não considerar comprovada a alegada impenhorabilidade. Nas razões recursais, aduz que penhora “recaiu sobre os valores oriundos de Pensão alimentícia do filho da Requerida, Heitor Passos Cavalcante Baptista, de sua conta-poupança, pela qual recebe mensalmente, conforme extrato do banco em anexo, e seus honorários de autônoma”. Aduz que, conforme redação do art. 833, IV, do CPC, o salário e a pensão alimentícia constituem verbas impenhoráveis. Sustenta que o valor constrito na conta-poupança não se amolda à exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, pois abaixo de 50 (cinquenta) salários-mínimos. Nessa linha, entende demonstrada a probabilidade do seu direito à suspensão da ordem de penhora. A título de perigo de dano, aduz se tratar de verba alimentícia, necessária ao sustento familiar. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal, para “determinar a imediata suspensão da penhora efetivada”. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, para revogar a ordem de penhora. Preparo ao ID 41346620. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, consigne-se que a agravante figura como fiadora da pessoa jurídica T&amp;T Comércio e Serviços Ltda.-ME, no contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra e (contrato Gerac/Dicom n.13/2013), firmado com a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Em decorrência de não pagamento das prestações ajustadas no mencionado contrato, a Terracap ajuizou de cobrança contra T&amp;T Comércio e Serviços Ltda.-ME, Thainá Passos Cavalcante (agravante/fiadora) e Thaís Passos Cavalcante (fiadora). Em sentença ao ID 36144389 (autos de origem), o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido para condenar as rés “ao pagamento de R$87.766,11 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e onze centavos), referente a taxas mensais de concessão vencidas no período de maio de 2014 a junho de 2018, devidamente corrigidas a contar da data do vencimento de cada prestação (pelo INPC), acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como de multa de 2% ao mês”, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Não houve interposição de recurso, e a sentença transitou em julgado em 2/7/2019, conforme certidão ao ID 38712277. Na sequência, a Terracap deu início ao cumprimento de sentença (ID 93385855 – autos de origem), apresentando crédito de R$160.959,61 (cento e sessenta mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos). Em petição ao ID 102007201 (autos de origem), a Terracap informou a realização de acordo para pagamento da dívida. Em sentença ao ID 102740635 (autos de origem), foi proferida sentença homologatória em relação à obrigação principal, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC. Contudo, o cumprimento de sentença prosseguiu em relação ao cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios, em favor da Associação dos Advocados da Terracap (Adter), atribuindo-se R$10.705,28 (dez mil setecentos e cinco reais e vinte e oito centavos) a título de valor da causa. Sem o pagamento voluntário, a Associação dos Advocados da Terracap (Adter) requereu a realização de diligências nos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e Erid (ID 112460267 – autos de origem). O Juízo de origem deferiu o pedido de diligências, salvo no Erid (ID 112584113 – autos de origem). Efetuou-se o bloquei de numerário em conta-corrente da T&amp;T Comércio e Serviços Ltda.-ME, com subsequente proferimento de sentença julgando extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC (ID 115583655 – autos de origem), em 14/2/2022. A sentença transitou em julgado em 16/3/2022, conforme certidão ao ID 119662780 (autos de origem). Em petição ao ID 130616651 (autos de origem), a Terracap informou o descumprimento do acordo homologado, requerendo a continuidade do cumprimento de sentença. Em decisão ao ID 131137585 (autos de origem), o Juízo de origem retomou o cumprimento de sentença por quebra do acordo, determinando a consulta ao Sisbajud, Renajud e Infojud, contra as rés, para satisfação do débito de R$173.993,36 (cento e setenta e três mil novecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos). Em relação à agravante, Thainá Passos Cavalcante, foram realizadas, via Sisbajud, o bloqueio de R$ 4.065,47 (Banco do Brasil); R$ 2.907,43 (NU Pagamentos S.A), com respectiva intimação (ID 134483361 – autos de origem) Thainá Passos Cavalcante, então, impugnou a decisão que determinou a busca de ativos, alegando a impenhorabilidade dos numerários constritos, por se tratar de pensão alimentícia, a verba penhora no Banco do Brasil, e honorários de psicóloga, a verba penhora no NU Pagamentos S.A. (ID 139099474 – autos de origem). A decisão agravada concluiu não haver comprovação de que as verbas seriam impenhoráveis, ou seja, advindas da pensão alimentícia do filho da fiadora/agravante e de honorários decorrentes do exercício da profissão de psicóloga. Os extratos bancários juntados aos autos de origem não comprovam, de plano, que os valores penhorados na instituição NU Pagamentos S.A. são decorrentes do pagamento de honorários decorrentes da profissão de psicóloga. Isso porque os recebidos de pagamento acostados do ID 140010481 ao ID 140013497 foram produzidos unilateralmente e sem a respectiva assinatura do paciente, que teria realizado o pagamento. Igualmente, não está plenamente testificado que o valor penhorado na conta do Banco do Brasil S. A. decorre de pensão alimentícia paga ao filho do agravada. Porém, de fato, verifica-se, conforme cópia de sentença acostada ao ID 139101406 (autos de origem), que o filho da agravada (H. P. C. B.) possui direito ao recebimento de pensão alimentícia, no valor mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, a ser depositada em conta-corrente da genitora/fiadora/agravante. Diante de tal quadro, em que pese não estar patente a origem dos valores penhorados, não se pode desconsiderar a possibilidade de que a constrição recai sobre verbas impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC. Além disso, na decisão agravada, o Juízo de origem determinou a intimação da Terracap para fornecimento de dados bancários para transferência dos valores bloqueados nos autos do cumprimento de sentença. Logo, antevê-se o perigo de dano alegado pela agravante, considerando que a constrição sobre valores de natureza salarial e pensão alimentícia, sem que se evidencie hipótese que excepcione a impenhorabilidade, possui o condão de causar prejuízo à sua subsistência da agravante e de sua família. Assim, por cautela e nesse juízo de cognição sumária, emerge-se necessária a determinação de sobrestamento da ordem de transferência dos valores para a Terracap até julgamento do mérito, quando a questão posta em debate será analisada com a profundidade necessária. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar a ordem de transferência dos valores bloqueados de Thainá Passos Cavalcante, até julgamento de mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora